Tribunal: TJBA
Processo: 8133168-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133168-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: MARIA NAZARE SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.356,63 e por danos morais no importe de R$ 8.000,00, decorrentes de extravio definitivo de bagagem em voo doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber qual legislação se aplica ao caso de transporte aéreo doméstico; (ii) verificar se houve extravio temporário ou definitivo da bagagem; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral indenizável; e (iv) examinar se há prova suficiente dos danos materiais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de transporte aéreo doméstico, não se aplica o Tema 210 do STF (RE 636.331), que tem incidência restrita ao transporte internacional. Aplica-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, sem limitações tarifárias previstas na Convenção de Montreal ou no Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e ao princípio da reparação integral dos danos (restitutio in integrum).

5. Restou comprovado nos autos o extravio definitivo da bagagem, e não meramente temporário. A alegação da empresa de devolução da bagagem não encontra respaldo na prova documental, que demonstra que a autora permaneceu sem seus pertences, sem obter solução efetiva mesmo após mais de três meses do ocorrido.

6. O extravio definitivo de bagagem configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico. A perda definitiva de pertences pessoais ultrapassa o conceito de mero aborrecimento cotidiano, gerando frustração da legítima expectativa contratual e angústia pela ausência de solução.

7. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

8. Quanto aos danos materiais, vigora o princípio da reparação integral no transporte doméstico. A exigência de notas fiscais de todos os pertences configuraria probatio diabolica, vedada pelo art. 373, parágrafo 2º, do CPC. A lista apresentada pela autora é plausível, razoável e proporcional às circunstâncias da viagem, sendo compatível com viagem de lazer.

9. A empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 373, II, do CPC), limitando-se a negativa genérica dos valores sem apresentar contraprova idônea.

10. A apelante não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, parágrafo 3º, do CDC. O extravio definitivo constitui falha grave na prestação do serviço, inserindo-se no risco da atividade desenvolvida pela transportadora.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 14, parágrafo 3º; CPC, arts. 373, parágrafo 2º, 373, II, 85, parágrafo 11º, e 98, parágrafos 1º e 3º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 210, RE 636.331; TJ-SP, Apelação 1004791-31.2016.8.26.0132, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8133168-07.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante TAM LINHAS AEREAS S/A. e como apelada MARIA NAZARE SOUZA DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.